Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VERBAS RECEBIDAS EM EXCESSO. DEVOLUÇÃO DEVIDA, AINDA QUE POR ERRO DA ADMINSITRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. RESP No 1.495.146/MG. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA.
1. Conforme farta jurisprudência deste Tribunal, o magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Além disso, muitas vezes, a rejeição de determinado argumento é decorrência lógica da ratio decidendi utilizada pelo magistrado. Esse é , aliás, o exato sentido da regra contida no art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC: “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Em outras palavras, o juiz está obrigado a enfrentar os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes infirmar a conclusão a que chegou, daí porque, volvendo os olhos para o caso concreto, se o fundamento adotado na sentença é apto, em tese, a resolver o litígio, o juiz não é obrigado a enfrentar as outras teses jurídicas expostas pelas partes e, a rigor, torna prejudicadas as questões referidas pela parte.
2. A Lei no 9.784/99, que trata dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, não prevê a necessidade de notificação pessoal dos interessados nem de defensor dativo. Não se aplicam ao processo administrativo comum dispositivos específicos que regem os processos administrativos disciplinares.
3. De acordo com o art. 120, da Lei Complementar no 840/11, “o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência”. Precedentes.
4. No julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.
5. Apelos não providos.